Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738493-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO GONCALVES BORGES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para apresentar, no prazo de dez (10) dias, contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos do art. 1023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2023 17:15:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator